Tribunal: TJSP
Processo: 1007961-14.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Ação civil pública. Ribeirão Preto. Indenização. Alegação de ofensa ao patrimônio moral da coletividade por uso indevido de vaga de estacionamento destinada a pessoa idosa e/ou portadora de necessidades especiais. Autuação por infração de trânsito. Dano moral coletivo não caracterizado. Ausência de repercussão social grave. Direito de indenização não reconhecido. Precedentes. Sentença de

Ementa:
Ação civil pública. Ribeirão Preto. Indenização. Alegação de ofensa ao patrimônio moral da coletividade por uso indevido de vaga de estacionamento destinada a pessoa idosa e/ou portadora de necessidades especiais. Autuação por infração de trânsito. Dano moral coletivo não caracterizado. Ausência de repercussão social grave. Direito de indenização não reconhecido. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.